Tribunal: TJSP
Processo: 2047634-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2047634-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Isabel, em que são
embargantes CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ e MINERAÇÃO RIO
NOVO LTDA., são embargados SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVEIRA, REGINA
SILVA DA SILVEIRA, MARIA LUIZA NOGUEIRA DA SILVEIRA, JOSÉ
BENEDITO ARANTES e RITA PATROCÍNIO DA SILVEIRA ARANTES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2047634-60.2020.8.26.0000/50000 - Santa Isabel - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no: 2047634-60.2020.8.26.0000/5
Comarca: Santa Isabel
Embargante: Construtora Andrade Gutierrez S/A
Embargado: Sebastião Francisco da Silveira
VOTO No: 22308
INDENIZAÇÃO
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COMPENSAÇÃO
PELA
EXPLORAÇÃO
DE
RECURSOS
MINERAIS. Insurgência em face de acórdão em agravo de
instrumento.
Omissões.
Não
verificação.
Pretensão
manifestamente infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra
o acórdão de ps. 1.792/1.795, que negou provimento a agravo de
instrumento interposto pela ora embargante, mantendo decisão que
havia afastado objeções opostas pela embargante ao laudo pericial
em liquidação por artigos.
Diz a embargante que o acórdão seria omisso por
não ter apresentado os fundamentos para afastar a pretensão de
aplicação do resultado da exploração aferida em processo
administrativo que tramitou perante o DERSA e também sobre o
cerceamento de defesa que decorre de o perito não ter esclarecido o
critério de retroação do valor do frete, sendo, consequentemente,
inconcebível que se tenha acatado o valor do preço líquido do minério
adotado no laudo pericial.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento. O
acórdão não padece dos vícios apontados.
Em relação à alegada primeira omissão, o acórdão
estabeleceu que, conforme o laudo, a relação estéril/minério “não se
aplica para cálculo do volume de rocha efetivamente extraído” e “é o que
basta para afastar também a pretensão de aplicação do resultado da
exploração aferido em processo administrativo que tramitou perante o
DERSA” (p. 1795).
Quanto
à
afirmada
segunda
omissão,
“está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2047634-60.2020.8.26.0000/50000 - Santa Isabel - VOTO No 3/3
justificado o critério de retroação do valor líquido de Cr$ 6.500/m3
(julho/1990) até a data inicial de vigência do contrato (a partir de 1988),
tendo o i. Perito se valido da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, não se sustentando a pretensão de que fosse aplicado o índice
INPC/IBGE na operação. O raciocínio é o mesmo em relação à retroação
dos preços unitários mensais do minério (especialmente do frete): houve
aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, não se
justificando o pleito de aplicação de índice diverso” (p. 1795).
Como se vê, a pretensão da embargante é de
reforma, não de irresignação, desafiando, assim, o recurso próprio.
Adverte-se a embargante para a circunstância de que a reiteração de
questões já decididas será, a partir desse ponto, entendida como
afronta à Corte, ensejando as penalidades correspondentes.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator